Tribunal: TJBA
Processo: 8152062-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152062-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MENDES SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO PINTO MIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Edna Mendes Sampaio dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial da autora, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de valores supostamente indevidos na conta vinculada ao PASEP, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional não deveria ter início na data do saque realizado por motivo de aposentadoria, mas sim a partir do momento em que tomou ciência dos desfalques.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal para o ajuizamento de ação visando à restituição de valores em razão de supostos desfalques na conta PASEP, à luz do Tema 1.150 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ fixou, no Tema 1.150, que o prazo prescricional decenal aplica-se às ações de cobrança de diferenças no PASEP, e que seu termo inicial é o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques.

4. No caso concreto, considerou-se que tal ciência ocorreu, no mínimo, na data do saque integral da conta PASEP, ocorrido em 10/03/2014, por ocasião da aposentadoria da parte autora, conforme documento acostado aos autos.

5. A alegação de ausência de conhecimento técnico não afasta a presunção de ciência sobre o valor sacado, nem suspende o início da contagem do prazo prescricional.

6. A ação foi ajuizada somente em 18/10/2024, mais de dez anos após o fato que caracteriza a ciência do alegado desfalque, configurando a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de diferenças de valores na conta vinculada ao PASEP é de dez anos, contado a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. 2. O saque integral dos valores, notadamente por ocasião da aposentadoria, presume a ciência do valor disponível, sendo marco hábil para o início do prazo prescricional."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8152062-31.2024.805.0001
, em que figuram como recorrente
EDNA MENDES SAMPAIO DOS SANTOS
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça